Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016730-91.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: WALDEIR NUNES DE SOUZA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PASEP – DESCONTO INDEVIDO – POSSIBILIDADE – ART. 300 E 301 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c.c Indenização por Danos Morais no 1018630-83.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o banco, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua o valor referente ao PASEP, que foi descontado da conta bancária do Autor\Agravado, no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), sob pena de multa.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- a decisão do Juiz a quo está totalmente equivocada, haja vista que os requisitos ensejadores para concessão da antecipação de tutela são prova inequívoca, verossimilhança das alegações, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em momento algum restaram caracterizado no caso em tela;
- é essencial que a prova produzida leve à convicção do juiz de que o direito invocado é verossímil, e de que há grande probabilidade de veracidade das alegações, para que seja deferido o pedido de tutela antecipada, o que não ocorre no caso em tela, pois aqui comprovado de que a parte está usando de meios para deixar de cumprir com sua obrigação, gerando dano irreparável e de difícil reparação.
Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, e que seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (in Novo Código de Processo Civil Comentado", 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança) (in Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).
Na hipótese, entendo que há prova do efetivo desconto do empréstimo, na conta PASEP do Agravado, sendo a documentação juntada com a inicial suficiente para sua comprovação (Id. 31666590).
Cabe ressaltar que os valores decorrentes do PIS/PASEP são impenhoráveis, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar no 26, de 1975:
“Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares”.
Cumpre destacar que a autorização outorgada pelo Autor\Agravado para promover o débito dos “valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios”, refere-se ao empréstimo celebrado entre as partes.
Não há autorização específica para a realização das amortizações ou liquidações de dívidas em conta corrente, com valores originados do PIS/PASEP, que, conforme previsão legislativa, possui natureza salarial e é indisponível por seu titular, impedindo descontos sobre este montante.
Assim sendo, ainda que admitida a autorização genérica dada pelo Autor\Agravante para permitir descontos em sua conta corrente, eles não poderiam abranger os valores referentes ao PASEP, diante da natureza da verba.
Assim, entendo que a documentação trazida pelo Autor\Agravado é suficiente para a concessão da tutela de urgência pretendida em primeiro grau.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator